Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Processo N.

0710063-89.2019.8.07.0007 APC

EMBARGANTE(s)

NEURACIR MARIA DOS SANTOS

EMBARGADO(s)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E OUTROS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

3. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo da recorrente.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.